Tribunal: TJBA
Processo: 8006602-24.2024.8.05.0256
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8006602-24.2024.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
CARIM ARAMUNI GONCALVES, CARLOS SOARES CARDOSO JUNIOR, DANIELE DE OLIVEIRA SILVA, KACYANA FARIA CAPUCHO ARAMUNI GONCALVES, RAFAELA ANDRADE MORAIS

PJ04

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO AO POSTO DE 1º TENENTE COM PROVENTOS DE CAPITÃO PM. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR OMISSÃO ESTATAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS. NECESSIDADE DE CURSOS DE FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. HIPÓTESE EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO AUTOMÁTICA. SENTENÇA REFORMADA. DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA.

I. Caso em Exame

1. Remessa Necessária Cível oriunda do Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Teixeira de Freitas, em virtude de sentença que reconheceu o direito do autor à promoção ao posto de 1º Tenente PM, com proventos de Capitão PM, sob o fundamento de preterição administrativa decorrente de omissão estatal. O autor, policial militar reformado, alegou que, após cumprir interstícios legais e cursos básicos de formação, a omissão do Estado em ofertar o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) e convocá-lo para a Lista de Acesso para o Quadro de Oficiais da Administração (QOA) inviabilizou sua ascensão funcional, pleiteando a promoção por ressarcimento de preterição. O juízo de origem julgou procedente o pedido, considerando a omissão estatal e o preenchimento dos interstícios temporais.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se o direito de policial militar à promoção ao posto de 1º Tenente PM com proventos de Capitão PM, em razão de alegada preterição por omissão da Administração Pública em proporcionar cursos de formação e habilitação necessários à ascensão ao oficialato.

III. Razões de Decidir

3. A ascensão na hierarquia policial militar é seletiva, gradual e sucessiva, dependendo do preenchimento de requisitos cumulativos estabelecidos na Lei Estadual nº 7.990/2001 e no Decreto Estadual nº 16.300/15, que vão além do simples decurso de tempo ou antiguidade.

4. Para a promoção ao posto de 1º Tenente PM (oficialato), é indispensável a aprovação em Curso preparatório para o novo posto ou graduação (art. 134, § 1º, alínea "d", Lei nº 7.990/2001), bem como a conclusão do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) e do Curso de Formação de Oficiais Auxiliares Policiais Militares (CFOAPM), requisitos essenciais para ingresso no Quadro de Oficiais da Administração (QOA/QOAPM).

5. A mera alegação de que o Estado não ofertou cursos ou não convocou o militar para a Lista de Acesso, sem que a situação se enquadre nas hipóteses taxativas e excepcionais de promoção por ressarcimento de preterição (art. 126, § 5º, Lei nº 7.990/2001), não é suficiente para conceder a promoção automática, pois a aprovação nos cursos não pode ser presumida.

6. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de rechaçar a promoção automática de praças ao oficialato sem a observância de todos os parâmetros definidos na legislação pertinente, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e isonomia.

7. O autor não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar o preenchimento de todos os requisitos indispensáveis para a ascensão ao oficialato, limitando-se à comprovação de interstício e cursos básicos de graduações anteriores.

IV. Dispositivo e Tese

8. Remessa Necessária provida para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.

Tese de Julgamento: "
A promoção de policial militar ao oficialato, mesmo em face de alegada preterição por omissão estatal, exige a comprovação do cumprimento de todos os requisitos legais cumulativos, incluindo a aprovação em cursos de formação e aperfeiçoamento específicos para o novo posto ou quadro, não se admitindo a presunção do preenchimento de tais condições ou a promoção automática pelo simples decurso de tempo. A promoção por ressarcimento de preterição restringe-se às hipóteses taxativamente previstas em lei, não abrangendo a mera ausência de oferta de cursos de formação ou habilitação para o acesso a quadro diverso da carreira
."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL nº 8006602-24.2024.8.05.0256
, em que figura como Recorrente o
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA
, e como Recorridos
JOÃO BATISTA PAULO DOS REIS
e
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, pelos fundamentos constantes, em
DAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
para reformar a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, 11 de julho de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a)